Tribunal: TJSP
Processo: 1036220-60.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Empréstimo consignado – Descontos em benefício previdenciário da autora - Admissibilidade – Banco réu apresentou documentos que revelam a origem do débito que ensejou a cobrança exigida da autora - Contrato de mútuo contendo assinatura digital do mutuário é considerado válido – Documento juntado aos autos identifica a "assinatura digital"

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Empréstimo consignado – Descontos em benefício previdenciário da autora - Admissibilidade – Banco réu apresentou documentos que revelam a origem do débito que ensejou a cobrança exigida da autora - Contrato de mútuo contendo assinatura digital do mutuário é considerado válido – Documento juntado aos autos identifica a "assinatura digital" consubstanciada em "selfie" da autora, geolocalização e manifestação de vontade inequívoca por meio digital – Comprovação também do crédito do valor do mútuo em conta do mutuário - Dano moral – Inadmissibilidade – Falta de conduta ilícita que possa ser imputada ao réu – Ação improcedente - Litigância de má-fé da autora – Multa de 10% sobre o valor da causa atualizado – Redução da penalidade para 5% - Manutenção da expedição de ofício ao NUMOPEDE da Corregedoria deste Tribunal de Justiça e à OAB/SP - Recurso provido em parte.